Tribunal: STF
Processo: Rcl 89661
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-01
Data de publicação: 2026-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. O Estado do Rio Grande do Sul alega ter o Tribunal Superior do Trabalho, no processo n. 0020322-49.2021.5.04.0202, descumprido o decidido na ADC 16 e nos REs 760.931 (Tema 246/RG) e 1.298.647 (Tema 1.118/RG).

O reclamante aduz a ilicitude da transferência automática à Administração Pública da responsabilidade subsidiária pelo inadimplemento de obrigações trabalhistas decorrentes da execução de contrato de terceirização de serviços.

Pede a cassação do ato reclamado para que seja excluída sua responsabilidade pelo pagamento das dívidas trabalhistas em questão.

É o relatório. Decido.

2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.

O cerne da controvérsia reside em reconhecer, ou não, a responsabilidade subsidiária da Administração Pública decorrente de inadimplemento de obrigações trabalhistas de empresa terceirizada.

Em sede de controle concentrado, o Supremo declarou a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei n. 8.666/1993, fazendo-o da seguinte forma:

A inadimplência do contratado, com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transfere à Administração Pública a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato ou restringir a regularização e o uso das obras e edificações, inclusive perante o Registro de Imóveis.
(ADC 16, ministro Cezar Peluso)

Naquela oportunidade, o Tribunal reputou que a responsabilidade subsidiária da Administração Pública pelo pagamento de verbas trabalhistas inadimplidas por suas contratadas pode ocorrer apenas quando demonstrada culpa.

A partir daí, a Justiça do Trabalho, em diversos pronunciamentos, tem condenado automaticamente o Poder Público ao pagamento de parcelas decorrentes da inadimplência de obrigações trabalhistas por empresa contratada, nos casos de intermediação de mão-de-obra, sem qualquer aferição, em concreto, quanto à prática, ou não, de atos de fiscalização pela Administração.

Por esse motivo, esta Corte, ao julgar o RE 760.931 (Tema 246/RG), reiterou o posicionamento anterior, de modo a afastar a condenação subsidiária da União por dívidas decorrentes de contrato de terceirização, fixando a tese abaixo transcrita:

O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.

Ratificou-se a orientação adotada na ADC 16, a revelar adequada a responsabilização da Administração Pública apenas em casos de prova inequívoca de conduta omissiva ou comissiva na fiscalização dos contratos, bem assim do nexo causal entre a atuação do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador.

O Supremo, em diversos precedentes, tem reconhecido a transgressão aos citados paradigmas até mesmo quando o Tribunal Superior do Trabalho evoca o não preenchimento de requisitos formais de admissibilidade do recurso de revista, sem avançar na análise do tema da licitude da terceirização. É o que ocorre, por exemplo, nas situações em que a Corte Trabalhista declara não atendido o pressuposto da transcendência da controvérsia.

É dizer, é fundamental que haja prova inequívoca de conduta culposa da Administração Pública para que seja caracterizada responsabilidade subsidiária. A menção a comportamento culposo de forma genérica, sem elementos concretos que demonstrem cabal e efetiva negligência do Poder Público, aproxima-se da responsabilização automática da Administração Pública, o que caminha em sentido oposto ao que assentado por esta Corte na ADC 16.

Para além disso, diversas decisões da Justiça Trabalhista têm imputado o ônus da prova da culpa à Administração Pública, sob o rótulo de inversão do onus probandi. 

Nesse sentido, o Supremo elencou, a título de repercussão geral, o Tema 1.118/RG:

Ônus da prova acerca de eventual conduta culposa na fiscalização das obrigações trabalhistas de prestadora de serviços, para fins de responsabilização subsidiária da Administração Pública, em virtude da tese firmada no RE 760.931 (Tema 246).

Em recente julgamento, ocorrido em 13.2.2025, o Pleno, por maioria, apreciando o Tema 1.118/RG, fixou as seguintes teses a respeito do ônus da prova para fins de definição da responsabilidade subsidiária do Poder Público:

1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 
2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 
3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 
4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior.

O referido tema da Repercussão Geral não impede a apreciação de casos que envolvam a responsabilidade subsidiária da Administração Pública à luz do julgamento da ADC 16, no qual já consolidado entendimento de ser imprescindível a comprovação do conhecimento, pelo ente público, da situação de ilegalidade e sua inércia em adotar providências para saná-la. 

Na hipótese, observo ter o órgão reclamado atribuído o ônus da prova referente à suposta ausência de fiscalização à entidade pública. Não foi demonstrado qualquer nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido pelo trabalhador. Ao contrário, foi presumida a culpa da reclamante somente a partir da inadimplência da contratada, conforme extraio do seguinte excerto:

O e. TRT consignou:
[...]
Analisando o conjunto probatório, sobretudo as avenças entabuladas entre as reclamadas, tenho por incontroverso que estas firmaram contrato administrativo, cujo objetivo era a "... contratação de serviços, por LOTE, para prestação de serviço de limpeza, higienização e conservação sem o fornecimento de material ... " (ID. ed03431 - Pág. 1). 
Também tenho por incontroverso, haja vista o teor do documento de ID. 3ef3b6e - Pág. 1, que a autora laborou em prol do primeiro demandado, na escola Margot Giacomazzi. 
Nesse contexto, é possível concluir que o tomador de serviços se beneficiou diretamente da força de trabalho da parte reclamante.
A matéria delineada neste autos é demasiadamente conhecida deste Colegiado, já tendo sido firmado entendimento no sentido de que, em se tratando de terceirização de serviços, o simples inadimplemento das obrigações trabalhistas por parte da empregadora acarreta a responsabilidade subsidiária do tomador dos serviços, caso evidenciada falha na fiscalização do cumprimento dos direitos trabalhistas dos empregados, conforme disciplina a Súmula 331, itens IV e VI, do TST.
Ainda que os contratos de prestação de serviços celebrados estejam atrelados a processos licitatórios, por se tratar de contratante ente público, o que afasta a culpa in eligendo, tal não exime o tomador da culpa in vigilando, conforme previsto na Súmula 331, V, do TST:
[...]
Assim, se o ente público deixa de cumprir com o seu dever de fiscalização, imposto tanto pela lei (art. 67, caput, da Lei 8.666/93), quanto pelo contrato celebrado, deverá responder subsidiariamente pelo cumprimento das obrigações trabalhistas assumidas pela empresa contratada em relação ao período em que se beneficiou dos serviços prestados. Tal entendimento é consoante com a jurisprudência do STF, no julgamento da ADC nº 16.
[...]
Como visto, não se trata de negar validade ao art. 71, §1º, da Lei 8.666/93, ou de declarar a sua inconstitucionalidade, mas sim de condicionar sua aplicação à observância dos demais requisitos exigidos pela referida lei, entendendo-se não ter incidência no caso em que o ente público tenha sido negligente na fiscalização do contrato.
É desnecessária a prova quanto à falta de idoneidade financeira da empregadora, pois a subsidiariedade não transfere automaticamente ao tomador a responsabilidade pelos créditos devidos. O entendimento sumulado representa a garantia da efetividade da execução da sentença diante da eventual e futura inadimplência do empregador. Ou seja, o tomador dos serviços é chamado a satisfazer os créditos somente no caso de a empresa contratada não cumprir o comando judicial.
No caso, não está comprovado que o segundo reclamado tenha exercido eficiente e tempestivo controle sobre o contrato de prestação de serviços celebrado com o primeiro réu, em especial em relação ao cumprimento das obrigações trabalhistas por parte da prestadora, na medida em que não juntado ao feito qualquer documento neste sentido. Além disso, os demandados foram condenados ao pagamento de verbas rescisórias, férias e gratificação natalina proporcionais, salários atrasados, diferenças de FGTS, dentre outras rubricas, o que evidencia a ausência de eficaz fiscalização por parte do ente público.
Em sendo assim, correta, pois, a responsabilização do recorrente, segundo reclamado, estando a sentença de acordo com os artigos 37 e 102, §2º, da Constituição; 70 e 71, §1º, da Lei 8.666/93; Súmula Vinculante 10 do STF; ADC nº 16; e Súmulas 331, do TST, e 11, do TRT4.
[...]
Conforme mencionado na decisão agravada, a culpa in vigilando não decorreu de transferência automática da responsabilidade ao ente público. 
Ao contrário, consignou o regional que "os demandados foram condenados ao pagamento de verbas rescisórias, férias e gratificação natalina proporcionais, salários atrasados, diferenças de FGTS, dentre outras rubricas", o que evidencia a ausência de fiscalização. 
Tendo em vista que a necessidade de comprovação da culpa do ente público já foi julgada pelo excelso STF, bem como pela egrégia SBDI-1 desta Colenda Corte e que a decisão regional encontra-se em conformidade com o entendimento consubstanciado pelo STF no RE 760931/DF, bem como na Súmula nº 331, V, do TST, incide o óbice da Súmula nº 333 do TST e do artigo 896, §7º, da CLT. 
A existência de obstáculo processual apto a inviabilizar o exame da matéria de fundo veiculada, como no caso, acaba por evidenciar, em última análise, a própria ausência de transcendência do recurso de revista, em qualquer das suas modalidades. 
Assim, deve ser mantida a decisão agravada.

Desse modo, entendo assentada a responsabilidade da Administração Pública sem caracterização de culpa e afastada a aplicação da norma do art. 71, § 1º, da Lei n. 8.666/1993, cuja constitucionalidade foi reconhecida na ADC 16. 

3. Ante o quadro, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido, para cassar o ato reclamado, no que se refere à atribuição de responsabilidade subsidiária do ente público, e determinar que outro seja proferido, com observância da orientação firmada na ADC 16.

4. Comunique-se ao órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.

5. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 1º de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente